Tribunal: TJDFT
Processo: 0745573-14.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:
Ementa. Direito Processual Civil. Agravo de Instrumento. Cumprimento de Sentença Individual em Ação Coletiva. Suspensão do Processo com Base no Tema 1.169/STJ. Distinção. Recurso Provido.
I. caso em exame:
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que determinou o sobrestamento de cumprimento de sentença até o julgamento do Tema 1.169 pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ).
II. Questão em Discussão
2. Verificar se o sobrestamento do cumprimento de sentença com base no Tema 1.169/STJ é aplicável ao caso concreto.
III. Razões de Decidir
3. O Tema 1.169/STJ versa sobre a necessidade de prévia liquidação de sentença em execuções decorrentes de ações coletivas, envolvendo controvérsias sobre a liquidez ou iliquidez do título judicial. No entanto, no caso em exame, o título coletivo é líquido, e o exequente apresentou cálculos aritméticos com base nas fichas financeiras.
4. A jurisprudência é firme no sentido de que o sobrestamento de feitos somente é cabível quando há relação direta entre o objeto do processo e a matéria controvertida afetada pelo STJ.
5. A suspensão do cumprimento de sentença nesses moldes configura afronta ao direito à razoável duração do processo (art. 5o, LXXVIII, da CF/1988), uma vez que impede desnecessariamente o prosseguimento da execução de um título líquido e certo.
IV. Dispositivo e Tese
6.Recurso provido._____________________
Dispositivos Relevantes Citados: CF/1988: art. 5o, LXXVIII (direito à razoável duração do processo). CPC/2015: art. 1.037, II (suspensão de processos em virtude de julgamento de controvérsia repetitiva); art. 509, §2o (execução de sentença líquida).